Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 933 e 10 do CPC, intime-se o recorrente para se manifestara acerca da perda de objeto ante a prolação de sentença no processo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105